Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a incidência da prescrição intercorrente, o marco inicial do prazo prescricional, o prazo aplicável à pretensão executiva baseada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional trienal incide sobre a execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; art. 70 da LUG e art. 44 da Lei 10.931/04).
4. A suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, com posterior inércia do exequente, enseja o início automático do prazo prescricional intercorrente.
5. Diligências infrutíferas para localização de bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido desprovido.
Tese firmada: “O prazo prescricional da pretensão executiva baseada em cédula de crédito bancário é trienal; a prescrição intercorrente inicia-se após o escoamento do prazo de suspensão do art. 921, §1o, do CPC, e não se interrompe por meros requerimentos infrutíferos.”